Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. DESRESPEITO àS REGRAS DO EDITAL. INABILITAÇÃO DE VÁRIAS LICITANTES PELA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROVIDOS PELA AUTORIDADE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ARGUMENTOS GENÉRICOS, EXÍGUOS E COMPARTILHADOS. NULIDADE. INVALIDAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS ATOS ANTERIORES PRATICADOS NO CURSO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE PREJUDICADO.

1. A presente hipótese consiste em avaliar o acerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada para declarar a nulidade do procedimento licitatório regido pelo Edital de Concorrência no 1/2019-SUAF/SEJUS, publicado pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, com o objetivo de promover a seleção de 49 (quarenta e nove) pessoas jurídicas para a prestação de serviços funerários no Distrito Federal.

2. O princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à demanda da parte (art. 2o do CPC). A justificação da proibição de decisão surpresa, ademais, está intrinsecamente ligada ao referido princípio (art. 10 do CPC). Por essa razão não deve haver decisão a respeito de questão não suscitada pelas partes, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em lei. 2.1. A sentença proferida pelo Juízo singular não pode ser considerada "surpresa". À luz do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius ou iura novit curia, se o demandante deduzir os fatos que consubstanciam a causa de pedir, o Poder Judiciário deve atuar a norma jurídica a partir da aludida exposição fática. Preliminar rejeitada.

3. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a defesa contra a prática de atos ilegais ou prativados com abuso de poder. 3.1. O cerne da atuação jurisdicional, no presente caso, consiste em avaliar a possibilidade de controle jurisdicional de atos administrativos, devendo ser valorados os respectivos critérios de validade e licitude. Por essa razão não é correto falar-se em usurpação das atribuições da Administração Pública ou de infração ao princípio da separação de poderes, uma vez que a análise judicial respectiva está limitada à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado.

4. O procedimento administrativo tem função primordial nas relações dos administrados com a Administração Pública e, além disso, confere maior legitimidade e qualidade às decisões tomadas pelo Poder Público.

5. O princípio da motivação exige a exposição clara e precisa das razões de fato e de direito que justificam a edição do ato administrativo, de modo a proporcionar a verificação da correlação lógica entre a situação apresentada e a decisão tomada pelo administrador. Dito de outro modo, o princípio da motivação induz o Administrador a declarar todos os motivos que conduziram à decisão, expondo tanto a fundamentação fática quanto a fundamentação normativa que levaram à prática do ato administrativo. 5.1. Esse postulado conta com dupla finalidade, pois concede proteção ao administrado ao ter ciência dos motivos que embasaram a decisão e possibilita o controle da legitimidade dos atos praticados, na hipótese de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na tomada de decisão.

6. Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência dos tribunais admitem a chamada fundamentação aliunde ou per relationem, técnica por meio da qual a autoridade administrativa responsável pela prática do ato adota como razões de decidir os argumentos expostos em outra manifestação. Acontece que a utilização da aludida técnica não pode resultar em invalidação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, de observância obrigatória no âmbito administrativo, que asseguram aos administrados o efetivo enfretamento de suas alegações pela autoridade pública.

7. Deve ser garantido o devido processo legal na consecução de procedimentos administrativos que tenham por finalidade a aplicação de sanções ou a restrição a direitos. Com isso, possibilita-se a garantia da plenitude de defesa, sendo possível a declaração de nulidade do ato punitivo ou da medida restritiva de direito eventualmente procedidos sem a observância das normas constitucionais ou infraconstitucionais de regência.

8. No caso em deslinde os elementos de prova coligidos aos autos evidenciam que a Comissão Especial de Licitação avaliou de modo detido e particularizado a situação de cada licitante ao concluir pela inabilitação no certame, com menção expressa às cláusulas do edital supostamente descumpridas, bem como às normas jurídicas aplicáveis, doutrina e jurisprudência. O mesmo cuidado, no entanto, não foi observado pela autoridade impetrada. 8.1. As diversas decisões de provimento de recursos proferidas pela autoridade impetrada, a despeito da pluralidade de recorrentes e da diversidade das alegações articuladas por cada uma das licitantes que haviam sido inabilitadas, tiveram fundamentação exígua, genérica e compartilhada.

9. Convém ressaltar que a aludida falha no exame e no julgamento dos recursos administrativos não pode ser suprida por meio de simples referência ao parecer exarado pela Assessoria Jurídica referida. 9.1. Também é importante destacar que a motivação genérica, para a finalidade de controle da legalidade do ato administrativo, equivale à ausência de motivação. 9.2. Por essas razões, sem que seja necessário adentrar no exame da procedência, ou não, dos argumentos articulados pelas licitantes inabilitadas em seus recursos administrativos, deve ser mantida a sentença impugnada na parte em que reconheceu a nulidade dos atos praticados pela autoridade impetrada, por ausência de motivação.

10. A despeito da nulidade dos atos praticados pela autoridade impetrada por ausência de motivação, é preciso destacar que a aludida invalidação não prejudica os atos anteriores praticados no curso do procedimento licitatório. O conjunto de atos pretéritos que não guarde relação de dependência com os atos invalidados deve ser preservado.

11. Diante das particularidades do caso em exame, que também incluem o longo transcurso de tempo desde o início dos trabalhos da Comissão Especial de Serviços Funerários ainda no ano de 2012, deve ser preservada a sequência de atos anteriores em observância aos princípios da segurança jurídica e da economicidade. 11.1. Não se afigura razoável impor à Administração Pública o ônus da nova elaboração de todos os atos do procedimento licitatório, determinação que teria por consequência prática o dispêndio desnecessário de recursos materiais e humanos pelo órgão interessado na contratação, com inegável prejuízo à regularização dos serviços funerários no Distrito Federal. 11.2. Ademais, os aspectos consequenciais envolvidos na aludida declaração de nulidade devem ser sopesados a partir dos critérios normativos previstos nos artigos 20 a 22, ambos da LINDB.

12. Remessa necessária parcialmente acolhida. Recurso interposto pelo Distrito Federal conhecido e parcialmente provido, para reformar, em parte, a sentença, com a determinação de que a declaração de nulidade fique restrita às decisões proferidas pela autoridade impetrada, por meio das quais deu provimento aos recursos administrativos manejados pelas licitantes que haviam sido excluídas do certame pela Comissão Especial de Licitação.

13. Recurso de apelação interposto pela licitante julgado prejudicado.